Tribunal: TJDFT
Processo: 0715125-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0715125-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) AGRAVANTE: LEANDRO MACHADO DOS SANTOS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Reuatue-se para a classe Agravo em Execução. Os autos retornam do Superior Tribunal de Justiça com decisão no AREsp 2726275/DF, que foi desprovido (ID 64471056), mantendo hígido o acórdão proferido nestes autos. Não havendo outras providências a serem adotadas nesta instância, DETERMINO a baixa dos autos ao juízo de origem. Intimem-se. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 27 de setembro de 2024 14:01:07. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator